Tribunal: TJBA
Processo: 8001452-64.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8001452-64.2018.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES, UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, LAZARO ROBERTO SILVA JUNIOR

ESPÓLIO: MULTI-LUZ PROJETOS ENERGETICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ERICA RIBEIRO GUIMARAES, JOAO FREDERICO FERREIRA DE JESUS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 410 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO PARA COM A TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1134186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, examinando a questão relativa ao cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei nº 11.232/05 , logrou fixar a tese vinculante de nº 410, segundo a qual o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

3. Ora, no presente caso, observa-se que agiu com acerto a decisão atacada, ao chancelar a negativa de seguimento ao apelo especial interposto, notadamente em face de que, da leitura do acórdão proferido na origem, evidencia-se a sua sintonia para com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme teses fixadas e acima transcritas.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, (Tema 132), descabe qualquer modificação na decisão agravada neste particular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001452-64.2018.8.05.0000.2.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
MULTI-LUZ PROJETOS ENERGETICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, .